Tribunal: TJMT
Processo: 0005868-31.2015.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005868-31.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIO JOSE DA CRUZ - CPF: 777.105.689-04 (APELADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WALKER FRANCA ALVES DE MESQUITA - CPF: 006.362.772-83 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DUPLICATA MERCANTIL – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – CÓPIA REPROGRÁFICA – INEXISTÊNCIA DO DOCUMENTO ORIGINAL – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – POSSIBILIDADE – REQUERIMENTO PELA PARTE RÉ – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser oportunizada a realização da prova pericial grafotécnica, cabendo ao expert concluir pela impossibilidade ou não da perícia em documento xerocopiado ou fotocopiado. A ausência de oportunidade para produção de provas viola o devido processo legal e representa cerceamento de defesa, já que inviabiliza a produção da prova necessária à análise das alegações deduzidas em defesa e da autenticidade da documentação apresentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.,
visando reformar a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 0005868-31.2015.8.11.0040,

julgou procedente
o pleito exordial para, para
declarar
inexistente o débito relativo a duplicata no 10725 e nota fiscal no 10725, no valor de R$62.193,60 (sessenta e dois mil, cento e noventa e três reais e sessenta centavos) e, consequentemente, declarar a nulidade dos referidos títulos; bem como confirmar a liminar concedida na Ação Cautelar n. 4875-85.2015.811.0040 – Código: 129186 (fls. 21/22).

Por fim, condenou-a também, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2o, do CPC.

Inconformada, a apelante alega que:

- na fase de produção de provas, o
expert
pleiteou pela juntada dos documentos (duplicatas) e notas fiscais para que possibilite a realização da análise e elaboração do laudo para atestar se tais documentos que originaram o proteste são verdadeiros;

- adotou todas as medidas necessárias, entretanto não localizou os documentos originais;

- em virtude da não localizar tais documentos, e decorrente do fato de existir documentos fotocópias, tem-se que não poderia o magistrado ter decretada a preclusão da prova pericial;

- o magistrado cerceou o seu direito;

- não possui legitimidade passiva, tendo em vista que protestou o título por endosso mandato.

Desse modo, requer, preambularmente, o acolhimento da tese de cerceamento de defesa, com o retorno dos autos para a devida instrução. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pleito exordial.

Contrarrazões no id. 141176708 - Pág. 42

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Como visto, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito promovida por ÉDIO JOSÉ DA CRUZ em desfavor de AGROTERRA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA e BANCO BRADESCO S/A, onde o autor\apelado sustenta que na data de 08/06/2015 foi surpreendido com a intimação n. 294485, do Cartório do 2o Ofício Extrajudicial de Sorriso informando sobre o protesto apontado pelo banco apelante. Contudo, afirmou que se trata de duplicata mercantil sem origem, emitida de forma unilateral pela AGROTERRA, sem que tenha existido qualquer negócio jurídico entre as partes que autorizasse a sua emissão e cobrança.

Determinou-se a realização de perícia nos documentos apresentados pelo Banco Bradesco, as partes apresentaram quesitos, houve proposta de honorários periciais, 141176706 - Pág. 228/230.

O Banco informou quanto à impossibilidade de apresentação dos documentos originais, uma vez que possui apenas cópias, 141176707 - Pág. 37/38, postulando que a perícia se realizasse pelas cópias já juntadas nos autos.

O autor\apelado pelo julgamento antecipado do feito, bem como requereu o levantamento dos valores depositados a título de honorários.

Pois bem.

Ao julgar antecipadamente o feito, o Juízo singular fundamentou:

Convém destacar que embora o Banco Bradesco tenha juntado aos processo cópia da duplicata objeto do protesto, bem como a nota fiscal n. 10725 (fls. 163/164), não há como aferir que a assinatura aposta nos referidos documentos sejam do requerente, haja vista que a perícia grafotécnica restou prejudicada em razão da não apresentação dos documentos originais pela instituição bancária requerida.

No ponto, quanto à impossibilidade de realização da prova pericial baseada nas cópias apresentadas pelo Banco Bradesco, importante transcrever o consignado pelo Expert nomeado, o qual informou que ‘...as reprográficas apresentam perdas consideráveis de elementos gráficos (aspectos dinâmicos, elementos subjetivos, etc.), ficando o confronto limitado basicamente aos aspectos formais que, dependendo da qualidade da cópia, podem ter elementos importantes suprimidos ou outros acrescentados durante a reprodução.’ (fls. 146/147).

Assim, s.m.j., não restou provado de forma substancial a relação jurídica entre as partes, de modo que não há elementos de convicção suficientes a refutar os fatos narrados na inicial.

De outro norte, os requeridos não se desincumbiram dos ônus (art. 373, II, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança realizada em nome do requerente, de forma que o débito questionado é inexigível, sendo legítima a declaração de sua inexigibilidade.

Todavia, entendo que a douta Julgadora singular tolheu a oportunidade da recorrente em produzir a imprescindível realização de prova pericial no feito, posto que a mesma, a seu ver, é essencial para corroborar a prova documental produzida.

Diante da ausência de juntada dos documentos originais pela instituição financeira, a magistrada de origem optou por julgar preclusa a produção da prova e, consequentemente, procedentes os pedidos iniciais, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, sem sequer ouvir o perito acerca do ponto.

Com efeito, o julgamento de processos com base em ônus da prova e presunção somente deve ocorrer quando esgotados os meios para se encontrar a verdade.

Assim, somente um perito com conhecimentos específicos pode concluir se com base na documentação juntada aos autos é possível afirmar com segurança que os documentos foram ou não assinados pela autora (apelada).

Nesse particular, em sua manifestação, o perito ressaltou (id. 141176707 - Pág. 9):

Assim, o exame grafotécnico em cópias
pode
não ser conclusivo, recomendado-se que sejam realizadas apenas quando não foir possível a análise sobre os originais.

Requer, ainda, que este perito seja comunicado do apensamento dos documentos encartados ou que,
caso os originais não sejam fornecidos, que este signatário seja informado para dar prosseguimento na perícia sobre as cópias já inclusas
nos autos de código 129186.

Evidencia-se que o perito não afirmou ser impossível a análise, apenas em um exame perfunctório, alegou a possibilidade desta ser inconclusiva, o que denota, também, a possibilidade de sê-la.

Com efeito, inexistindo certeza sobre a impossibilidade de realização da perícia em documento xerocopiado ou fotocopiado, entendo configurado o cerceamento de defesa, a demandar a cassação da sentença, com o retorno dos autos à Instância de origem, para regular instrução.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Toda lide resume-se ao debate de posições opostas, ou seja, em face de as arguições de uma das partes, oportuniza-se à outra apresentar a sua sustentação acerca dos fatos e fundamentos, tudo a fim de concretizar a garantia de tratamento igualitário das partes no curso do processo, devendo-se conceder, sempre, idênticas oportunidades a todos os envolvidos, para que possam influenciar, dentro dos limites legais, o magistrado no que tange à forma de solução da lide.

Esse é o entendimento do eminente doutrinador MOACYR AMARAL SANTOS:

Para o juiz não bastam as afirmações de fatos, mas impõe-se a demonstração de sua existência ou inexistência. Por outras palavras, o juiz quer e precisa saber da verdade em relação aos fatos afirmados pelos litigantes. A exigência da verdade, quanto à existência ou inexistência dos fatos, se converte na exigência da prova destes
("Comentários ao Código de Processo Civil", I/02).

Por essa razão, não é permitido ao magistrado julgar o pleito sem oportunizar às partes, a realização de audiência de instrução, mormente quando requerida previamente.

In casu
, a instrução probatória mostra-se pertinente, já que visa verificar os depoimentos das testemunhas, como forma de contrapor a arguição da parte autora\apelada, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
”
(TJRS, RAC n. 70044965937, 8a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2011 – sem destaques no original).

“AÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
”
(TJMT, RAC n. 6.364/2014, 5a Câm. Cív., Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.04.2014 – sem destaques no original).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUDIÊNCIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NOVA NULIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora sem lhe oportunizar a participação na audiência de instrução realizada,
mormente quando há determinação judicial superior expressa para que se realize a instrução probatória a fim de verificar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente de transito,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(art. 5o, LIV e LV, da CF.)”
(Ap 140556/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016 – sem destaques no original).

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Destaca-se que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

É de se observar que o novo CPC passou a privilegiar o princípio da cooperação expresso no art. 6o, segundo o qual
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva,
sendo este um dever tanto das partes quanto do Julgador.

A esse respeito, ao comentar o novo Código de Processo Civil, Daniel Amorim Assumpção Neves afirmou que:

(...) ainda que o direito seja disponível, o juiz não é obrigado a compactuar com o desleixo probatório da parte, o que naturalmente prejudica a qualidade da tutela jurisdicional prestada. Deve homologar os atos dispositivos do direito, o que não significa sacrificar a qualidade de sentença genuína de mérito em razão da ausência de prova (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, JusPodivm, 2016, p. 646).

Por fim, entendo por prejudicada a análise da ilegitimidade passiva, uma vez que esta passa necessariamente pelo o que a perícia irá concluir sobre a assinatura posta nos documentos.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer o cerceamento de defesa e desconstituir a sentença de primeiro grau, devendo os autos retornarem à origem para o regular processamento, com a produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022